Tribunal: TJDFT
Processo: 0750732-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONSULTA A DOI, DIMOB E DIMOF (INFOJUD). CARÁTER SIGILOSO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESGOTAMENTO DE OUTRAS MEDIDAS AO ALCANCE DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. “( ) 3 - Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Hipótese em que, conforme bem definido pela decisão agravada, não demonstrado exaurimento de providências ao alcance do agravante (pelo contrário, diligências para localização de bens realizadas até o momento o foram pelo juízo mediante pesquisa aos sistemas BACENJUD e RENAJUD - ID 39668673), restando ainda outras pesquisas que pode, diretamente, levar a efeito (exemplificativamente, CNIB e eRIDF). 2.1. Além disto e ainda nos precisos termos da decisão agravada, de caráter sigiloso a consulta pretendida, “correspondendo, assim, à quebra de sigilo bancário, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional”, e somente após ter o exequente envidado esforços e exaurido providências que lhe são exigíveis, destacando-se que o princípio da cooperação não vem, no ponto, socorrê-lo.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.